Tribunal: TJDFT
Processo: 0018230-38.2016.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CLÍNICA QUE ENCERRA ATIVIDADES DURANTE O TRATAMENTO. ABALO PSICOLÓGICO.
I – A situação vivenciada por consumidor de serviço odontológico que constata o encerramento de atividades da clínica no decorrer de longo tratamento, e não logra êxito em contato com os representantes legais do estabelecimento, extrapola o mero aborrecimento e causa abalo psicológico capaz gerar dano moral.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
III - Apelação parcialmente provida.